Tribunal: TJMT
Processo: 1042014-56.2024.8.11.0002
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1042014-56.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[IVO ALVES DA SILVA - CPF: 327.408.671-15 (RECORRENTE), MIRUXY OLIVEIRA SOARES DA SILVA - CPF: 028.444.051-50 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1
-
1a TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1042014-56.2024.8.11.0002.

Origem:
1° JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE VÁRZEA GRANDE.

Recorrente:
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Recorrido:
IVO ALVES DA SILVA
.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
26 A 29/05/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO POR FRAUDE. CORTE NO FORNECIMENTO SEM PRÉVIA NOTIFICAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, ratificando liminar de restabelecimento do serviço e condenando a recorrente ao pagamento de indenização por danos morais. A recorrente sustenta a legalidade da suspensão e da cobrança com base no Tema 669 do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a concessionária pode suspender o fornecimento de energia com base em recuperação de consumo por fraude; (ii) estabelecer se houve ilicitude na suspensão por ausência de notificação prévia, ensejando a reparação por dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessionária comprova a existência de irregularidade no medidor por meio de Termo de Ocorrência e Inspeção não impugnado especificamente, legitimando a cobrança por recuperação de consumo, nos termos da jurisprudência consolidada.

A suspensão do fornecimento de energia elétrica exige prévia notificação ao consumidor, conforme entendimento consolidado no Tema 699 do STJ e na Súmula 31 da Turma Recursal de Mato Grosso, o que não ocorreu no caso, tornando indevida a interrupção.

A concessionária responde objetivamente pelos danos decorrentes de falha na prestação do serviço, conforme previsto no art. 14 do CDC, não tendo demonstrado excludentes legais de responsabilidade.

O dano moral é presumido (
in re ipsa
) diante da interrupção indevida de serviço essencial, agravada pela tentativa frustrada de resolução administrativa, conforme entendimento consolidado pela jurisprudência e pela Conclusão no 1 da 1a Turma Recursal do TJMT.

O valor fixado a título de indenização observa os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, segundo os critérios definidos pelo STJ no julgamento do REsp no 1.152.541.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A suspensão do fornecimento de energia elétrica, em razão de recuperação de consumo, exige prévia notificação ao consumidor, sob pena de configurar falha na prestação do serviço.

O dano moral decorrente da interrupção indevida do fornecimento de serviço essencial é presumido, sendo dispensada prova específica do prejuízo.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, XXXII; CDC, arts. 6o, VI, 14, § 3o; Lei no 9.099/95, arts. 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp no 1.412.433/RS (Tema 699), Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 12.11.2014; STJ, REsp no 1.152.541, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, DJe 21.09.2011; TJMT, RI no 0012151-85.2018.811.0001, Rel. Juiz Valmir Alaércio dos Santos, Turma Recursal Única, j. 31.08.2018; TJMT, Conclusão no 1 da 1a Turma Recursal, aprovada em 05.06.2023.

R E L A T Ó R I O

A recorrente busca a reforma da decisão monocrática proferida no ID 282788856, que homologou o projeto de sentença elaborado pela juíza leiga e julgou
parcialmente

procedente
os pedidos iniciais, condenando-a ao pagamento da quantia de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
a título de
danos morais
, corrigida monetariamente pela taxa SELIC, a partir da citação.

Ainda,
ratificou
a liminar concedida no ID 282787983
.

Em sede recursal, a recorrente sustenta a inexistência de danos morais, diante da possibilidade de suspensão do fornecimento de energia elétrica em razão do consumo recuperado, correspondente aos 90 (noventa) dias anteriores à constatação da fraude, nos termos do Tema 669 do STJ.

Ao final, requer a reforma da r. sentença.

Em contrarrazões, o recorrido refuta tais fundamentos, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Segundo consta na petição inicial, o autor é titular da Unidade Consumidora no 6/409922-2 e foi surpreendido com a suspensão do fornecimento de energia elétrica, em 02/12/2024, em razão de cobrança supostamente indevida referente às faturas dos meses de junho, julho e agosto de 2024, no valor total de
R$ 859,14 (oitocentos e cinquenta e nove reais e quatorze centavos)
.

A parte demandada, por sua vez, em sede de contestação, sustenta a legalidade tanto da cobrança quanto da suspensão do fornecimento do serviço de energia elétrica, argumentando tratar-se de recuperação de consumo decorrente de irregularidade identificada no equipamento de medição da unidade consumidora pertencente ao autor.

Pois bem, da análise dos autos, verifica-se que o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI no 160155549, lavrado em 15/08/2024 e vinculado ao medidor da unidade consumidora do reclamante (ID 282787997), registra a seguinte conclusão: “
UNIDADE CONSUMIDORA COM DESVIO DE 2 FASES DIRETO NA REDE DE BAIXA TENSÃO
”.

Consta, ainda, que o autor se recusou a assinar o referido documento, sendo certo que tal circunstância, bem como as fotografias anexadas pela parte demandada para demonstrar a irregularidade,
não foram objeto de impugnação específica
.

Diante desse conjunto probatório, revela-se legítima a cobrança dos valores relativos ao consumo de energia elétrica não registrado, tendo em vista a comprovação da irregularidade constatada.

Por outro lado, na condição de fornecedora de produtos e serviços, impõe-se à parte ré o ônus de demonstrar a regularidade da suspensão do fornecimento de energia elétrica.
Contudo, tal prova não foi produzida
, uma vez que não houve comprovação de prévia notificação ao consumidor acerca da suspensão.

Ressalte-se que o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Recurso Especial no 1.412.433/RS (Tema 699), firmou a seguinte tese:

Na hipótese de débito estrito de recuperação de consumo efetivo por fraude no aparelho medidor atribuída ao consumidor, desde que apurado em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa,
é possível o corte administrativo do fornecimento do serviço de energia elétrica, mediante prévio aviso ao consumidor
, pelo inadimplemento do consumo recuperado correspondente ao período de 90 (noventa) dias anterior à constatação da fraude
, contanto que executado o corte em até 90 (noventa) dias após o vencimento do débito
,
sem prejuízo do direito de a concessionária utilizar os meios judiciais ordinários de cobrança da dívida, inclusive antecedente aos mencionados 90 (noventa) dias de retroação.
(grifei)

No mesmo sentido, a Turma Recursal do Estado de Mato Grosso editou a Súmula 31, nos seguintes termos:
“É possível a suspensão do fornecimento de energia
desde que mediante prévio aviso
e o inadimplemento corresponda ao período de 90 dias anterior à constatação da fraude, devendo o corte ser realizado em até 90 dias após o vencimento do débito. (Resp. repetitivo no 1412433).”
(Aprovada em 05/06/2023).

Portanto, a despeito das alegações da recorrente, revela-se ilegítima a suspensão do fornecimento de energia elétrica, por ocorrer sem a devida notificação prévia ao consumidor.

A responsabilidade da reclamada como fornecedora de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, que dispõe:
“O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovada que,
tendo prestado o serviço, o defeito inexiste
, ou, a culpa
exclusiva
do consumidor ou de terceiro (§ 3o, I e II, do art. 14, do CDC).
Não tendo a prestadora do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia, deve responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da falha na prestação de seu serviço.

No caso, os danos morais restaram caracterizados, eis que o recorrido foi submetido a transtornos e dissabores em
razão do serviço deficiente prestado pela recorrente,
evidenciados pela suspensão indevida do fornecimento do serviço de energia elétrica em sua residência, sem prévia notificação
.

Ademais, verifica-se que o autor tentou solucionar a questão por via administrativa junto à demandada (IDs 282787977/282787979),
sem êxito
.

Nesse sentido, a 1a Turma Recursal do Estado de Mato Grosso editou a
Conclusão no 1
, nos seguintes termos:
“O DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, POR SI SÓ, NÃO GERA DANO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL. CONTUDO, A COBRANÇA INDEVIDA OU

MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA E, COMPROVADA DESÍDIA DA EMPRESA NA RESPOSTA E/OU RETARDO INJUSTIFICADO NA SOLUÇÃO AUTORIZA, NO CASO CONCRETO, A FIXAÇÃO DE DANO MORAL
.”
(Destaquei).

A propósito:

RECURSO INOMINADO.
ENERGIA ELÉTRICA. CONSUMIDORA INADIMPLENTE. SUSPENSÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA
. PAGAMENTO REALIZADO APÓS O CORTE.
AUSÊNCIA DE PROVA DA COMUNICAÇÃO A CONSUMIDORA DA INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO
.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO
. PARTICIPAÇÃO DA CONSUMIDORA PARA A OCORRÊNCIA DO EVENTO DANOSO. INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANO MORAL FIXADA FORA DOS PARÂMETROS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

Se a concessionária de energia elétrica suspende o fornecimento dos serviços da unidade consumidora sem encaminhar aviso de corte a consumidora, tal fato configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a titulo de dano moral, na modalidade "in re ipsa”
.

Na fixação do "quantum" indenizatório deve ser levado consideração a participação da vitima para a ocorrência do evento danoso. (CC. Art. 945).

Reduz-se o valor da indenização por dano moral, se fixado fora dos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade.
(TJMT - Recurso Inominado no 0012151-85.2018.811.0001, Turma Recursal Única, Relator Juiz Valmir Alaércio dos Santos, julgado em 31/08/2018) (grifei)

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo, a quantia de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
a título de
danos morais
, arbitrada na sentença, mostra-se adequada ao caso concreto, estando conforme os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o recorrido pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido. Também, como medida de caráter pedagógico.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
nego provimento
para manter a sentença recorrida,
por fundamento diverso
.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2025